Tribunal: TJMT
Processo: 1008808-16.2022.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008808-16.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA DE AZEVEDO - CPF: 468.604.011-68 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA DE AZEVEDO - CPF: 468.604.011-68 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. BANCO BMG S.A. NAO PROVIDO. BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais, declarou a inexistência dos contratos nº 217446102 (2011) e nº 248734497 (2014), condenando as rés à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e às verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco BMG S.A. detém legitimidade passiva na demanda; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova e se houve cerceamento de defesa; (iv) verificar a regularidade das contratações e a responsabilidade das instituições financeiras; (v) decidir sobre a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, a configuração do dano moral e a adequação dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco BMG S.A. possui legitimidade passiva, pois não houve comunicação formal da cessão do crédito à autora.

4.

Afasta-se a prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto.

5.

A inversão do ônus da prova é cabível, diante da hipossuficiência da autora e da verossimilhança das alegações.

6.

Restou comprovada a inexistência dos contratos, dada a divergência das assinaturas e a ausência de prova da anuência da autora.

7.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes, caracterizando-se fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

8.

O desconto indevido sobre benefício previdenciário gera dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a indenização de R$ 5.000,00.

9.

A restituição dos valores deve ser simples, pois não se comprovou má-fé das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido e Recurso p
arcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de crédito não comunicada formalmente ao consumidor não afasta a legitimidade passiva do cedente.

2.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente.

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em contratos bancários é objetiva, configurando fortuito interno.

4.

O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário é presumido (
in re ipsa
).

5.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 290; CDC, arts. 6º, VIII, 17, 27, 39, IV, 42, parágrafo único e 14; CPC, arts. 370, 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.06.2024; TJMT, N.U. 1007077-51.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, N.U. 1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A.
e
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais ajuizada por
EDNA APARECIDA DE AZEVEDO
.

Na sentença recorrida, o Magistrado declarou a inexistência dos contratos ns. 217446102 (2011) e 248734497 (2014) e condenou as rés à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$. 5.000,00 e das verbas sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (id. 282820435).

A apelante
BANCO BMG S.A. reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva
. No mérito, afirma que os empréstimos foram regularmente contratados, com valores efetivamente disponibilizados à autora, o que afastaria a tese de nulidade e configuraria, no mínimo, enriquecimento ilícito. Sustenta, alternativamente, a compensação dos valores eventualmente recebidos com os descontos, e a condenação por danos morais, alegando que o montante fixado é excessivo.
Pleiteia a
reforma integral da sentença
para julgar
improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização fixada (id. 282820437)

.

Por sua vez, o apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. reiterou a preliminar de prescrição trienal, não cabimento de inversão do ônus da prova e cerceamento de defesa, sustentando que foi indeferida a produção de provas essenciais para elucidar a controvérsia. No mérito, defendeu a regularidade do contrato, os documentos que embasaram a contratação e a disponibilização dos valores da conta da autora, o que afasta a nulidade e o dever de indenizar pelos danos morais. Alega, ainda, a alteração da sentença para aplicar o IPCA como índice referencial ao cálculo da correção monetária e da taxa SELIC como índice legal à atualização dos juros de mora, alterar a fixação do termo final dos juros e correção e reduzir o percentual dos honorários advocatícios. R
equer o provimento do recurso para a reforma da sentença (id. 282820445).

Em contrarrazões, a apelada
EDNA APARECIDA DE AZEVEDO
rebate as preliminares suscitadas e p
ugna pelo desprovimento dos recursos, com a majoração dos honorários recursais (ids. 282820450 e 282820451).

O apelado
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. pugna pelo provimento do recurso de apelação do BANCO BMG S.A. (id. 282820452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações: a
primeira
, interposta pelo
BANCO BMG S.A. e
a
segunda
, interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, em que pretendem a
reforma da sentença
que reconheceu a nulidade dos contratos, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais

Passo, de antemão, à análise das preliminares arguidas.

VOTO – PRELIMINARES

1. Ilegitimidade passiva do Banco BMG S.A.

Aduz o Banco sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato objeto da controvérsia foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A, inexistindo qualquer relação jurídica que justifique sua permanência no polo passivo.

Contudo, tal tese não merece acolhimento.

Conforme os documentos constantes dos autos, os contratos em discussão foram originalmente celebrados com o Banco BMG S/A, tendo este, posteriormente, efetuado a cessão de crédito ao Banco Itaú Consignado S/A. Contudo, inexiste comprovação de que tal cessão tenha sido formalmente comunicada à autora, requisito indispensável para que produza efeitos perante terceiros, a teor do disposto no art. 290 do Código Civil.

Ademais, observo que os descontos questionados foram realizados sob a rubrica da instituição cedente, circunstância que induz a aparência de manutenção da relação jurídica entre a autora e o Banco BMG S/A.

Portanto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a legitimidade passiva do BANCO BMG S/A, sendo imperioso consignar que a cessão de crédito não exonera o cedente de eventual responsabilidade por vícios ou irregularidades na relação contratual originária.

Assim, mantenho a REJEIÇÃO da preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Prescrição

Ambos os apelantes sustentam a ocorrência de prescrição, divergindo quanto ao prazo aplicável.

No caso ora em análise a autora afirma a inexistência dos contratos ns.
217446102 (2011) e 248734497 (2014)
por fraude na contratação. Logo, trata-se de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), hipótese em que, conforme orientação do STJ incide o prazo quinquenal (art. 27 do CDC), cuja contagem tem início na data do último desconto, visto que se cuida de obrigação de trato sucessivo.

A propósito:

APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC aos consumidores por equiparação, contado a partir do último desconto indevido. Ajuizada a ação em 2023 e cessados os descontos em 2022, afasta-se a alegação de prescrição. A ré, incumbida do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não demonstrou a regular contratação do seguro. A gravação apresentada não comprova a plena ciência da autora, pessoa idosa, quanto às cláusulas contratuais. A incidência do art. 39, IV, do CDC, veda o aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe contratação não clara e transparente, sobretudo diante da idade e condição da autora. Comprovado o desconto indevido sem amparo contratual, caracteriza-se ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, os quais devem cumprir função compensatória, punitiva e pedagógica. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à jurisprudência predominante da Câmara. A restituição deve ser simples, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relações jurídicas em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado do último desconto, em ações envolvendo débitos sucessivos oriundos de contratação inexistente

(...).

(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Dessa forma, considerando que os descontos permaneceram ativos até maio de 2021 e que a presente ação foi ajuizada em outubro de 2022, não se verifica o decurso do prazo quinquenal previsto para a prescrição.

Por conseguinte,
REJEITO a prejudicial de mérito
.

4. Da Inversão do ônus da prova

Não assiste razão ao apelante acerca do não cabimento da inversão do ônus da prova.

Pois, nos termos do
artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, mediante a inversão do ônus da prova, sempre que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No presente caso, restou demonstrado que a parte autora se qualifica como consumidora, sendo a relação firmada com a instituição financeira regida pelas normas protetivas do
CDC
. Nesse contexto, é cabível a inversão do ônus probatório, conforme corretamente r
econhecido na sentença, tendo em vista a vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora e a necessidade de equilibrar a relação jurídica.

Assim, deve ser
mantida a decisão quanto à inversão do ônus da prova
.

5.
Do cerceamento de defesa

O BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A alega que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral e da ausência de expedição de ofícios para complementação probatória.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar a fase de instrução, decidiu indeferir a produção das provas requeridas, com fulcro no art. 370 do Código de Processo Civil, fundamentando expressamente que a controvérsia posta nos autos — atinente à legitimidade dos descontos efetuados, à restituição em dobro e à indenização por danos morais — poderia ser adequadamente resolvida à luz dos elementos já coligidos e das regras do ônus da prova.

O indeferimento da produção probatória, por sua vez, não configura cerceamento de defesa, mas legítimo exercício do poder-dever conferido ao juiz de zelar pela celeridade e eficiência processual, vedando a prática de atos meramente protelatórios ou desnecessários.

No caso concreto, diante da farta prova documental carreada aos autos e da inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, revela-se desnecessária a realização de provas orais.

Assim, ausente qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADE DA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DO CASO – PRELIMINAR AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOS COM A INSTALAÇÃO ASSUMIDOS PELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas.

A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos.

O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita.

(N.U 1031696-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Assim, AFASTO a arguição de cerceamento de defesa
.

VOTO - MÉRITO

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BMG S/A

1.1. Das contratações

O recorrente sustenta que as contratações n. 217446102 (2011) e n. 248734497 (2014) foram regulares, o que afasta a ilicitude e a responsabilidade civil.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso concreto, constato que a sentença foi proferida com base em análise acurada das provas constantes nos autos. O Juízo de origem, ao valorar os documentos apresentados pelas partes, reconheceu expressamente a divergência evidente entre as assinaturas constantes dos contratos impugnados e aquela aposta no documento pessoal da autora, diferença esta perceptível a olho nu, sem necessidade de sofisticados exames periciais. Tal constatação revela a ausência de higidez dos instrumentos contratuais apresentados pelos réus e compromete, de forma irremediável, a validade das alegadas contratações.

Assim, ficou comprovado que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato nº 217446102, firmado em 12/07/2011 e ao contrato de refinanciamento nº 248734497, firmado em 23/05/2014, não foram contratados, o que levou ao reconhecimento da nulidade, da restituição dos valores descontados e da responsabilização pelo pagamento de indenização por danos morais.

De fato, o apelante não trouxe qualquer prova inequívoca

de que a autora tenha anuído com a cessão ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO, tampouco se comprovou, de forma inequívoca, a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais apresentados pelas instituições financeiras.

Pelo contrário, as alegações de falsidade documental, devidamente articuladas pela parte autora, não foram eficazmente elididas pelos apelantes, que sequer requereram, de forma tempestiva, a realização de perícia grafotécnica, ônus que lhes incumbia.

Ademais, não se pode olvidar que, quando instado a prestar esclarecimentos no procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON (id. 282820364), o
próprio Banco, reconhecendo a irregularidade da contratação, procedeu ao cancelamento do cartão consignado e, em sequência, disponibilizou crédito em favor da autora
, evidenciando, por comportamento inequívoco, a inconsistência da relação contratual que ora busca sustentar em juízo.

Vejamos:

Esse comportamento reforça a conclusão de inexistência de contratação válida, além de configurar, no âmbito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, fortuito interno, que não elide a obrigação de indenizar, conforme orientação sedimentada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A inversão do ônus da prova, corretamente decretada na origem, impunha aos réus o dever de demonstrar, de forma cabal, a existência da relação jurídica e a legitimidade dos descontos, o que não se verificou.

Assim, considerando o conjunto probatório e a constatação judicial da divergência das assinaturas, não há como se afastar a conclusão pela inexistência dos contratos questionados.

1.2. Do dano moral

O desconto injustificado de valores nos proventos mensais da autora, traduzido em
subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ato ilícito e o prejuízo suportado pela vítima. No entanto, a reparação não deve resultar em enriquecimento sem causa, sem que se perca de vista o necessário caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Então, sob essa perspectiva, tenho que o valor fixado na sentença de R$. 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser minorado, como pretende o apelante, eis
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe.

Nesse sentido, recente precedente desta Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício
previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Portanto, os argumentos da apelante não merecem ser acolhidos.

2) DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Verifico que os questionamentos centrais acerca da validade das contratações, da a
utenticidade das assinaturas apostas nos contratos e da regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora já foram devidamente enfrentados e analisados na apreciação da apelação interposta pelo Banco BMG S.A., razão pela qual, por critério de racionalidade e coerência decisória, resta desnecessária a repetição exaustiva dos fundamentos.

De igual modo, a insurgência do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. quanto à condenação por danos morais também não merece prosperar. Como já consignado, restou demonstrado nos autos que a autora foi submetida, durante longo período, a descontos reiterados e indevidos em sua folha de pagamento, sem qualquer respaldo contratual legítimo, fato que, inequivocamente, extrapola os limites do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade e acarretando evidente sofrimento psíquico e transtornos financeiros.

Por conseguinte, não há reparos a serem feitos quanto ao reconhecimento do dano moral e à fixação do respectivo
quantum
indenizatório.

2.1. Da restituição dos valores

Insurge-se o apelante contra a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, sustentando que não restou demonstrada a sua má-fé, sendo cabível, portanto, a restituição na forma simples.

Sem delongas, é caso de alterar a devolução para a forma simples, afastando a aplicação em dobro constante na sentença, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar que tenha o Banco agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A propósito, julgado desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a nulidade do contrato de empréstimo consignado fraudulento, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos oriundos de contrato fraudulento; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 14, sendo objetiva e baseada na teoria do risco do empreendimento, não podendo ser afastada pela alegação de culpa exclusiva de terceiros.

A prova pericial grafotécnica demonstrou que a assinatura aposta no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a fraude e a inexistência de anuência na contratação.

O fortuito interno, como fraudes e crimes cibernéticos, integra os riscos inerentes à atividade bancária, não podendo a instituição financeira se eximir da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral ‘in re ipsa’, pois extrapolam meros dissabores cotidianos e afetam a dignidade do consumidor idoso.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano sofrido e a função pedagógica da condenação.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores ocorra na forma simples.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em razão de fraudes na contratação de empréstimos, nos termos do artigo 14 do CDC.

O fortuito interno não exclui a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar é presumido (in re ipsa).

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.
6º, VI, e 14; CC, art. 927; CPC, arts.
373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 362, 479 e 54; REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgRg no REsp nº 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo; EDcl no REsp nº 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

(N.U 1032760-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Logo, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé das rés (art. 42, parágrafo único, do CDC).

2.2. Da correção monetária e dos juros de mora

Questiona a apelante a aplicação da correção monetária e juros de mora indicados na sentença, devendo ser pela Taxa SELIC deduzido o IPCA.

Pois bem. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Quanto ao índice aplicável, “
nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária
”
[1]
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. 4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Assim, deve ser
mantida a sentença quanto aos marcos iniciais
, mas com a adequação no sentido de que a atualização deverá observar a aplicação da
taxa SELIC
, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

2.3. Dos honorários advocatícios

No tocante aos honorários advocatícios, sem razão a apelante ao apontar que o valor fixado pela sentença em 10% sobre o valor da condenação se mostra excessivo.

A sentença observou com precisão os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e fixou o percentual mínimo dos honorários de forma proporcional, razoável e condizente com os serviços prestados, além do tempo de tramitação do feito, do trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado. Logo, não há como reduzi-los.

Dessa maneira, constato que a sentença de primeiro grau examinou corretamente a controvérsia e aplicou de forma adequada o entendimento jurisprudencial pertinente, não havendo razão para sua reforma, excetuando-se quanto a restituição dos descontos, que deve ocorrer de forma simples.

Deixo de majorar os honorários recursais, diante da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC quando há provimento em parte do recurso, em atendimento ao
Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas, NEGO

PROVIMENTO ao recurso de Apelação de
BANCO BMG S.A.
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de Apelação de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

apenas
para determinar que a restituição seja na forma simples
.

É como voto.

[1]

AgInt no REsp 1.752.361/MG, Quarta Turma, DJe 1/7/2021; AgInt no REsp 1.955.415/SP, Terceira Turma, DJe 4/10/2023; e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma, DJe 14/10/2020.

[2]

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” .

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025